Tribunal: TJBA
Processo: 8065410-77.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8065410-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ALEF DE JESUS DA SILVA Advogado(s): RUI SOUZA NUNES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. PLEITOS ABSOLUTÓRIO, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO E DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ARGUMENTO CONCERNENTE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA NO CASO EM TELA. INVIABILIDADE. AUTOR DA REVISÃO CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 7 (SETE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, POR FORÇA DA CONDENAÇÃO PELO DELITO INSERTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA REFERENTE À ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE DA MATÉRIA EM SEDE REVISIONAL. AÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO IMPRESTÁVEL PARA REDISCUSSÃO PORMENORIZADA DE ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS JÁ APRECIADOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMERGE DOS FÓLIOS QUE A condenação PROFERIDA IN CASU NÃO se baseou EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO, MAS, TAMBÉM, PAUTOU-SE NA PALAVRA DA VÍTIMA E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU CONDENADO EM FLAGRANTE. REGISTRE-SE, AINDA, QUE O ORA REQUERENTE RESTOU RECONHECIDO NÃO SOMENTE EM DELEGACIA MAS, TAMBÉM, EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFERE LEGALIDADE AO ÉDITO CONDENATÓRIO NESSA SENDA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA COISA SUBTRAÍDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM POR PARTE DO CRIMINOSO, CONSOANTE APREGOA PRECEDENTE QUALIFICADO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELA CORTE CIDADÃ. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Alef de Jesus da Silva, contra Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Primeira Câmara Criminal, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Baltazar Miranda Saraiva (Relator), Soraya Moradillo Pinto, Pedro Augusto Costa Guerra, Rita de Cássia Machado Magalhães e Abelardo Paulo da Matta Neto. O referido Aresto manteve incólume a sentença proferida pela MM. Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto, que condenou o ora Requerente ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na tarde de 07.11.2023, nas proximidades do Hospital Aliança, nesta Capital, o ora Requerente e outro indivíduo, em comunhão de desígnios e mediante violência e grave ameaça, subtraiu da vítima Gabriel de Jesus um aparelho celular. Momentos após a consumação do delito, o Autor da presente Revisão foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local. Concluído o inquérito, a exordial acusatória foi ofertada e regularmente recebida, sobrevindo a instrução processual que culminou na prolação da sentença condenatória que, posteriormente, foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Transitada em julgado a condenação, restou manejada a presente Revisão Criminal, alegando a nulidade do reconhecimento do Acusado por inobservância das balizas impostas pelo Art. 226 do CPP. Aduz, noutra baila, a necessidade de reconhecimento da tentativa, posto que fora preso imediatamente após a subtração do bem da vítima. Por fim, pugna pela absolvição por ausência de provas ou desclassificação do delito de roubo para a conduta de furto, haja vista a hipotética inexistência de comprovação da violência e da grave ameaça empregada na conduta perpetrada. 3. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO, POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. Sustenta o Autor, em relação ao reconhecimento do Acusado, não haver nos autos “qualquer indicação de que o procedimento seguiu o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, que determina que o suspeito seja colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes.” Dito isto, entende o Requerente que “Um reconhecimento que não segue o rito legal é inválido e não pode, por si só, fundamentar uma condenação [...].” Sucede, todavia, emergir dos fólios que a condenação na hipótese sub examine não se baseia “exclusivamente em reconhecimento, especialmente porque os réus foram presos em flagrante na posse do aparelho celular do ofendido; foram reconhecidos pela vítima no momento da prisão e em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como os depoimentos das testemunhas corroboram o depoimento do ofendido, aliados ao auto de apreensão.” Assim sendo, forçoso concluir que o édito condenatório revela-se simétrico à jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o que inviabiliza o êxito da presente Revisão Criminal. 4. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. Noutro giro, tem-se que a Corte Cidadã entende que “o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal.” (RvCr n. 5.655/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJEN de 5/11/2025). Desse modo, inviável o êxito da presente insurgência, tendo em vista a impossibilidade de processamento desse meio de impugnação como se novo recurso de apelação fosse. Registre-se, por oportuno, que não somente o pleito absolutório, como igualmente o pedido de desclassificação – com base na ausência de prova da violência empregada – esbarra na mencionada esteira intelectiva adotada pela Corte Infraconstitucional. A esse respeito, impende asseverar que imiscuir-se, minuciosa e pormenorizadamente, acerca da existência de elementar do tipo não se revela providência albergada pelas hipóteses de cabimento do Art. 621 da Lei Adjetiva Penal. 5. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. Por fim, ressalte-se que o enunciado nº 582, da súmula de jurisprudência dominante do E. STJ leciona que “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Isto posto, observa-se não possuir guarida o argumento do Requerente que consiste no reconhecimento da modalidade tentada do delito praticado. 6. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Revisão Criminal nº 8065410-77.2025.8.05.0000, onde figuram como Requerente, Alef de Jesus da Silva e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11